Tribunal: STJ
Processo: 0000013-21.2010.4.02.5120
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1579246 - RJ(2016/0014995-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: NESTLE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: SILVIO LUIZ DE COSTA E OUTRO(S) - SC005218
CRISTIANE APARECIDA SCHNEIDER BOESING - SC024010
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. TRIBUTOS INCIDENTES
SOBRE MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 449b1d8f-2b00-4db3-8bd4-d4ca8ac48a9b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1579246 - RJ(2016/0014995-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: NESTLE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: SILVIO LUIZ DE COSTA E OUTRO(S) - SC005218
CRISTIANE APARECIDA SCHNEIDER BOESING - SC024010
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. TRIBUTOS INCIDENTES
SOBRE MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FAZENDA
NACIONAL em desfavor de decisão proferida em agravo interno assim
ementado (fls. 541 - 542):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPI. MERCADORIAS DADAS
EM BONIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
CTN.
ART. 166,
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. Na decisão monocrática ora agravada, neguei a ocorrência de violação ao
do
e, no mérito, entendi ser improcedente a pretensão, porque
art. 535,
CPC/73
seria necessária a comprovação da inocorrência do repasse do ônus tributário do IPI
assumido pelo fabricante para que fosse admitida a repetição ou compensação do
indébito do IPI em relação às mercadorias dadas em bonificação.
II. Ocorre que os precedentes que citei para fundamentar minha decisão
não enfrentaram efetivamente o mérito da questão subjacente. Com efeito, no AgRg
no R Esp
(Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN), embora se tenha
1.240.129/SC
feito, en passant, menção à necessidade de comprovação da repercussão financeira,
Documento eletrônico VDA54228379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: 88b68aef-7fce-4273-9b07-152bcfab76da

o ponto não foi conhecido, pelo óbice da
No AgRg no Ag
Súmula 7/STJ.
(Rel. Ministro CASTRO MEIRA), por sua vez, tratou-se da
1.397.185/PR
ilegitimidade ativa dos distribuidores, que são contribuintes de fato da exação,
hipótese distinta da dos autos, que trata de indiscutível contribuinte direito,
fabricante das mercadorias vendidas.
III. O agravo comporta provimento porque, efetivamente, a jurisprudência
do STJ firmou-se no sentido da inaplicabilidade do
CTN, na repetição do
art. 166,
indébito dos tributos incidentes sobre mercadorias dadas em bonificação, "uma vez
que nessa espécie de operação não há contraprestação financeira que possa fazer
constar o repasse da exação" (STJ, AgInt no R Esp
Rel. Ministro
1.959.290/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, D Je de 1o/
). No mesmo
02/2022
sentido: STJ, R Esp
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
1.795.770/SP,
SEGUNDA TURMA, D Je de 23/08/2019.
IV. Embora os precedentes tratem especificamente do ICMS, não
vislumbro razão para conferir tratamento distinto ao IPI, uma vez que o
do
art. 166
CTN é comando destinado a tributos que comportam, por sua natureza, a
repercussão financeira da exação, fenômeno presente tanto no ICMS quanto no IPI.
V. Destaco, finalmente, que, no julgamento do Tema 81 da repercussão
geral, o STF firmou compreensão no sentido de que "viola o artigo 146, inciso III,
alínea 'a', da Carta Federal norma ordinária segundo a qual hão de ser incluídos, na
base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, os valores
relativos a descontos incondicionais concedidos quando das operações de saída de
produtos, prevalecendo o disposto na alínea 'a' do inciso II do artigo 47 do Código
Tributário Nacional".
VI. Por sua vez, no julgamento do Tema 144 dos Recursos repetitivos, o
STJ firmou tese no sentido de que "os descontos incondicionais nas operações
mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS", sendo assim considerado –
desconto incondicional – as mercadorias dadas em bonificação.
VII. Agravo interno provido.

A parte embargante alega, em síntese, que é "necessário deixar expressamente
registrado no acórdão ora embargado, apenas para que não se suscite dúvidas e que não
haja omissão, que o pedido em análise refere-se a valores de IPI pagos a maior pela
empresa sobre as remessas de mercadorias em bonificação constantes das notas fiscais
das mercadorias entregues em bonificação, pois, conforme registrou a empresa na sua
petição inicial, as operações de venda e de remessas em bonificação são acobertadas por
notas fiscais distintas." (fl. 567).
Impugnação apresentada às fls. 572 - 574.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54228379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: 88b68aef-7fce-4273-9b07-152bcfab76da

Nos termos do
do Código de Processo Civil, cabem embargos de
art. 1.022
declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material no julgado. Não identificados os aludidos vícios, não se presta o recurso
integrativo para rediscutir questões que já foram objeto de exame na decisão embargada.
Especificamente sobre a questão, o acórdão embargado destacou (fl. 545):
O agravo comporta provimento porque, efetivamente, a jurisprudência do
STJ firmou-se no sentido da inaplicabilidade do
CTN, na repetição do
art. 166,
indébito dos tributos
, "uma vez
incidentes sobre mercadorias dadas em bonificação
que nessa espécie de operação não há contraprestação financeira que possa fazer
constar o repasse da exação".

Da leitura do excerto, observo que o
não padece de omissão, na
decisum
medida em que apresentou, com clareza, coerência e de forma suficiente, os fundamentos
relativos ao tema, vez que o direito abrange apenas as operações que envolvem a remessa
em bonificações.
Nesses termos, a tentativa de rediscutir questões que já foram devidamente
analisadas e decididas não é admissível na presente via, pois caracteriza mera
inconformidade com a decisão final da lide. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
Documento eletrônico VDA54228379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: 88b68aef-7fce-4273-9b07-152bcfab76da

DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
5/2/2024)

Portanto, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios, os quais, a
pretexto de omissão, revelam o inconformismo da embargante com as conclusões da
decisão.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: 88b68aef-7fce-4273-9b07-152bcfab76da

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.579.246 / RJ
Número Registro: 2016/0014995-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000132120104025120 201051200000138
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE : NESTLE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: SILVIO LUIZ DE COSTA E OUTRO(S) - SC005218
CRISTIANE APARECIDA SCHNEIDER BOESING - SC024010
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: NESTLE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: SILVIO LUIZ DE COSTA - SC005218
CRISTIANE APARECIDA SCHNEIDER BOESING - SC024010
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : NESTLE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: SILVIO LUIZ DE COSTA E OUTRO(S) - SC005218
CRISTIANE APARECIDA SCHNEIDER BOESING - SC024010
Documento eletrônico VDA54683748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 7c4acbcc-8883-45a9-bff1-e0f8b05b73ff

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 7c4acbcc-8883-45a9-bff1-e0f8b05b73ff